Tribunal: STF
Processo: RE 194662
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Embargos de Declaração. 2.
 Efeito infringente
ou modificativo do julgado. 3. Premissa equivocada capaz de alterar o
 julgado (EDRE
nº 197.169/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, D.J. de 9.9
.1997). 4. Distinção
entre "obiter dictum e ratio decidendi"  5. Prevalência da lei federal
 superveniente, que
altera o padrão monetário e fixa nova política salarial, em face
de cláusula de acordo coletivo fixada sobre a matéria. 6. Embargos de
 declaração interpostos
por SINPER acolhidos. 7. Embargos de declaração interpostos por
 SINDIQUÍMICA rejeitados.